Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728985-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE SOUZA PEDRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, negou a tutela de urgência requerida pela autora consistente em determinar que o plano de saúde autorizasse a cirurgia de ressecção das áreas tumorais bilaterais, cirurgia reparativa em tempo único, com ressecção de cicatrizes cutâneas, rotação de retalhos, reconstrução de mama com expansor retromuscular e correção de deformidade torácica, através do uso de Tela Bio-A, cola dermabond, conforme prescrição e relatório da sua equipe médica assistente. O pleito liminar foi indeferido pela decisão de ID. 74493110. Contrarrazões do agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 75483872). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 22/08/2025 foi proferida sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados pela agravante e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID. 247135734, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator